Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA E DE ERRO NO LAUDO DE AVALIAÇÃO. MATÉRIAS ALCANÇADAS PELA PRECLUSÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AOS PONTOS. PRECLUSAS. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREÇO VIL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Não conhecimento das alegações relativas à impenhorabilidade do bem de família e ao erro do laudo de avaliação, por se tratar de questões há muito preclusas.
2. Hasta pública de bem imóvel. Desnecessidade de se proceder à nova avaliação do bem, ainda que transcorridos mais de quinze meses da última avaliação, porquanto os preços dos bens imóveis não são corrigidos mensalmente, mas obedecem a regras próprias do mercado imobiliário.
3. Segundo o disposto no art. 895, II, do CPC, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.
4. Caso concreto em que os elementos probatórios não evidenciam eventual ocorrência de alienação do imóvel por preço vil, uma vez que o valor de arrematação foi superior a 50% (cinquenta por cento) tanto do arbitrado em laudo judicial quanto do indicado em laudo produzido unilateralmente pela agravante/executada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.